Tribunal: TJMT
Processo: 1005143-15.2024.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005143-15.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 22.639.377/0001-28 (APELADO), GUILHERME SANTOS BORGES - CPF: 980.611.600-30 (ADVOGADO), VENILTON DA SILVA LEITE - CPF: 061.668.261-17 (APELANTE), JOSE EDUARDO KOTWICA JARDIM - CPF: 074.690.939-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DE MORA – ENCARGOS FINANCEIROS – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA À TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA -
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não constatada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005143-15.2024.8.11.0006

APELANTE: VENILTON DA SILVA LEITE

APELADO: SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por VENILTON DA SILVA LEITE contra sentença proferida pelo MMº Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
Dr. Rafael Siman Carvalho
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por SINOSSERRA FINANCEIRA S/A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar de busca e apreensão, consolidando a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor fiduciário e condenando o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade da verba, nos moldes do artigo 98, § 3°, do CPC.

Inconformado, o apelante alega em suas razões que os juros remuneratórios são
superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; sendo necessária a revisão das cláusulas contratuais, com a limitação dos juros remuneratórios e a consequente descaracterização da mora.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação de busca e apreensão, com a condenação do apelado à
restituição do veículo
ou, caso alienado, à conversão em perdas e danos; fixação da multa de 50% prevista no Decreto-Lei nº 911/1969 e readequação dos honorários de sucumbência (Id. 325165897).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (id.
325165900).

O preparo deixou de ser recolhido em razão da concessão da justiça gratuita, conforme certidão acostada no. Id. 327519890.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
SINOSSERRA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
VENILTON DA SILVA LEITE,
alegando, em síntese,

que concedeu ao requerido um financiamento no valor de R$ 24.828,82 (vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos) para ser restituído por meio de 48 prestações mensais no valor de R$ 995,78 (novecentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos), mediante Cédula de Crédito Bancário nº 000404038-000-1 para aquisição de bens, garantido por alienação fiduciária, celebrado em 30/12/2021.

Em garantia das obrigações assumidas, o requerido transferiu em alienação fiduciária o veículo marca VW - VolksWagen, modelo VOYAGE 1.0/1.0 City Mi Total Flex 8V 4p, placa OAR6J81, cor BRANCO, chassi 9BWDA05UXCT191929, Renavam 454828870, ano/modelo 2012/2012.

Afirma que o requerido deixou de cumprir com as obrigações contratadas, tendo efetuado pagamento de apenas 12 das 48 prestações assumidas, estando em mora desde 10/02/2023.

Informa que constituiu o requerido em mora por meio de protesto, o qual restou positivo. Requereu, liminarmente, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e, ao final, a procedência da ação para consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva do bem em seu favor.

Sobreveio a sentença, em que o magistrado condutor do feito
julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar de busca e apreensão, consolidando a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor fiduciário e condenando o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, contudo, restaram suspensos, nos moldes do artigo 98, § 3°, do CPC.

Inconformado com os contornos da sentença, o apelante alega em suas razões que os
juros remuneratórios são
superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; sendo necessária a revisão das cláusulas

contratuais, com a limitação dos juros remuneratórios, com a consequente descaracterização da mora.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação de busca e apreensão, com a condenação do apelado à
restituição do veículo
ou, caso alienado, à conversão em perdas e danos;
fixação da multa de 50% prevista no Decreto-Lei nº 911/1969 e readequação dos honorários de sucumbência.

Pois bem. A
hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, tem-se que na data da

celebração da avença
30/12/2021
(id. 325165421), foi firmada a Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo, onde foram cobrados juros de
3,08% a.m
(três vírgula zero oito por cento) ao mês, e
43,91% a.a
(quarenta e três vírgula noventa e um por cento) ao ano, sendo que a taxa de juros apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, no mesmo período era de 2,04
%a.m e 27,81%a.a
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Por fim, recentemente, o STJ foi além e enfatizou que o só fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pelo apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE
– TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios quando não demonstrado que o percentual impôs ao consumidor desvantagem exorbitante. A mera alegação de discrepância com a média de mercado divulgada pelo BACEN não é suficiente para deferir a revisão.

A Súmula nº 541 do STJ permite a capitalização de juros quando há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior a 12 vezes da mensal.

É válida a Tarifa de Cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

É configurada venda casada de seguro de proteção financeira quando a cláusula contratual não assegura liberdade na escolha da seguradora, impondo ao consumidor a contratação de entidade integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira.”
(N.U 1000585-17.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RCURSO
, mantendo a sentença objurgada, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspendo a cobrança pelo prazo de 05 anos, em razão do autor ser beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026